Tribunal: TJDFT
Processo: 0080703-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0080703-65.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ADAUTO DELMIRO DA SILVA, MARIA MARGARETH SAMPAIO REIS ROSA D E S P A C H O Adauto Delmiro da Silva e Maria Margareth Sampaio Reis Rosa informam que possuem interesse em aderir ao acordo coletivo. Requerem a suspensão do processo por 90 (noventa) dias para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Acolho o pedido. Suspendo a tramitação do feito por 90 (noventa) dias. Ao final do prazo, intimem-se os apelados para se manifestarem sobre a adesão ou não ao acordo coletivo. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator